Tribunal: STF
Processo: MS 40802
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA  ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DO PARÁ. AL. D DO INC. I DO ART. 102
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.

Relatório
1. Mandado de segurança impetrado por Federação Brasil da Esperança, em 16.3.2026, contra “ato do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará, no âmbito da Resolução n° 5.873 de 04 de março de 2026” (e-doc. 1).
O caso
2. A impetrante relata que o ato apontado coator “estabelece a data da eleição suplementar, a ser realizada no dia 17 de maio deste ano, para eleição proporcional no município de Melgaço/PA” (fl. 1, e-doc. 1).

Noticia que “a razão da realização da eleição suplementar em comento, se deve a cassações dos DRAP´s das chapas do MDB e PSD, nas AIJE’s n° 0600188-02.2024.6.14.0099 e 0600203- 68.2024.6.14.0099, que tramitam junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, “no calendário anexo à Resolução, o ‘processo’ eleitoral se iniciará com as convenções partidárias, a serem realizadas entre os dias 16 e 19 de março, ou seja, apenas 12 (doze) dias após a publicação do ato norteador. Em Resoluções anteriores publicadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, definindo datas de eleições suplementares no ano de 2025 (VIDE RES. TRE/PA N° 5.849/2025, RES. 5.850/2025 e, RES. 5.858), se respeitou o interstício mínimo de 22 (vinte e dois) dias, entre a publicação do ato e a a data inicial das convenções partidárias. São ao menos 10 (dez) dias ‘perdidos’ para que a população de melgaço tenha conhecimento da eleição suplementar e se movimente politicamente para tanto” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma “a impossibilidade legal de troca de partido em que o eleitor se encontra filiado, em razão da ausência minima de 06 (seis) meses, entre a data de filiação e a eleição, para que este participe do pleito suplementar” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “as eleições suplementares são regulamentadas pela Resolução/TSE n° 23.280/2010. Contudo Exa., como narrado alhures, a eleição suplementar agendada para o município de Melgaço/PA, é 17 de maio deste ano, ou seja, menos de 90 (noventa) dias entre a publicação da resolução e o dia do pleito. Em que pese não existir qualquer regulamentação a respeito, resta evidente que o prazo em questão - além daquele mencionado nos fatos quanto a data das convenções partidárias -, se demonstra deveras exíguo, prejudicando e inviabilizando qualquer movimentação política de eleitores e possíveis candidatos no pleito proporcional suplementar” (fl. 4, e-doc. 1).

Realça que “a eleição agendada para o dia 17 de maio, inviabiliza qualquer movimentação visando a troca de legenda partidária, para aqueles que assim desejem para participação no referido pleito, considerando a normativa que determina a filiação minima de 06 (seis) meses anteriores ao pleito para deferimento de sua candidatura”  (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a. que Vossa Excelência ordene liminarmente, a suspensão dos efeitos da Resolução TRE/PA n° 5.873 de 04 de março de 2026, até que seja julgado este mandamus;
b. Que Vossa Excelência conceda por Acõrdão, o presente Mandado de Segurança, confirmando a liminar certamente deferida, para anular a Resolução supramencionada, determinando o agendamento de outra data constante do calendário eleitoral disposto na Portaria TSE n° 567/2025, como também, determinando o agendamento do novo pleito que possibilite ao eleitor cumprir com prazo mínimo de filiação de 06 (seis) meses antes do pleito” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.

4. Os impetrantes apontam como coator ato do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, consubstanciado pela Resolução n. 5.873/2026 que “fixa data e estabelece instruções para a realização de Eleição Suplementar no Município de Melgaço - PA (99ª Zona Eleitoral) e aprova o respectivo Calendário Eleitoral”.

A al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República dispõe sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coator Presidente de Tribunal Regional Eleitoral.

A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa. Incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS DO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 38.839-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.12.2022).

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, ‘a’) e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS n. 30.193-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, julgado em 11.5.2011, DJe 6.6.2011).

Confiram-se, também, por exemplo, estes julgados: MS n. 34.261, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 

Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

5. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Encaminhem-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora